Tribunal: TJES
Processo: 5001181-66.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-66.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: E L M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001181-66.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

DOUGLAS DO NASCIMENTO

RECORRIDO: E L M MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: NOVA VENÉCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por DOUGLAS DO NASCIMENTO contra sentença proferida em id 7058724, que julgou a ação totalmente procedente, condenando-lhe ao pagamento da quantia de R$ 14.204,33 (catorze mil reais, duzentos e quatro reais e trinta e três reais).

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, contestando os valores da dívida, objeto da demanda, que foram apresentados na exordial.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id 7058730), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, o pedido de justiça gratuita tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro hipótese de dano irreparável à parte recorrente, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifico que o recorrente não apresentou contestação, mesmo estando acompanhado de advogado por ocasião da realização da sessão de conciliação.

O juízo de origem, de forma correta, decretou a revelia da parte recorrente, aplicando seus efeitos, e julgou procedente o pedido do recorrido, baseando-se nos documentos juntados aos autos pelo mesmo.

O recorrente, apenas em razões recursais, veio a questionar os pedidos autorais, não tendo impugnado os cálculos apresentados pela parte recorrida no momento processual em que era cabível tal alegação.

Recorde-se que, ao réu revel, não há que se conferir nova oportunidade de apresentar contestação ao pleito autoral.

Entendo, da mesma forma que o juiz sentenciante, que os documentos e cálculos juntados aos autos comprovam a relação jurídica entre as partes litigantes, bem como a origem do débito, não existindo qualquer elemento que possa resultar em convicção contrária aos fatos alegados pela parte requerente, ora recorrida.

Concluo, portanto, que a sentença recorrida não merece ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento posto na sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)